Tribunal: TJDFT
Processo: 0740986-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CURSO PREPARATÓRIO. CARREIRAS MILITARES. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A menção de aprovação em processo seletivo de curso preparatório não é capaz de induzir o consumidor em erro visto que o ingresso nas carreiras públicas demanda a prévia aprovação em concurso público nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição Federal.
2. A falha na prestação de serviços, em regra, não é capaz de ofender os atributos da personalidade o que se traduz em mero aborrecimento.
3. Apelação desprovida.